Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SINDSAÚDE. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL PARA RETOMADA DO CURSO PRESCRICIONAL PELA METADE DO PRAZO. FATO PROCESSUAL NÃO CONSUMADO. DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA PARTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da fazenda pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932.
2. Caso em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva.
3. Na hipótese, a execução movida pelo Sindsaúde ainda está em curso, de modo que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva, permanecendo, pois, hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.